Tribunal: TJSP
Processo: 1008258-78.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória – Cédula bancária – "Crédito direto ao Consumidor" – Sentença que reconheceu a falta de interesse/adequação da via eleita, com fundamento na ausência de apresentação de documentos essenciais para manejo da demanda - Ausência de prévio comando, entretanto, para emenda da inicial – Necessidade, ademais, de oportunidade para regularização do polo passivo, com vistas à

Ementa:
APELAÇÃO - Ação monitória – Cédula bancária – "Crédito direto ao Consumidor" – Sentença que reconheceu a falta de interesse/adequação da via eleita, com fundamento na ausência de apresentação de documentos essenciais para manejo da demanda - Ausência de prévio comando, entretanto, para emenda da inicial – Necessidade, ademais, de oportunidade para regularização do polo passivo, com vistas à substituição do requerido por seus herdeiros, mormente quando em mora diante da obrigação de inventariar bens – Inteligência dos arts. 110 e 779, II, CPC – Circunstâncias que, in casu, deflagram a necessidade de anulação da sentença, de ofício, para conceder à parte o direito de emenda à inicial, com vistas à supressão das deficiências – Precedentes do STJ - Recurso conhecido para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000899775
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008258-78.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, são apelados VERA LÚCIA MARTINS SILVA e CARLOS ERNANI
SILVA - ESPÓLIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do recurso,
para anular, de ofício, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008258-78.2020.8.26.0196 Franca Voto no 22916
Fls. 2/7
Voto no 22916
Apelação Cível no 1008258-78.2020.8.26.0196
Comarca: Franca
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelados: Vera Lúcia Martins Silva e Carlos Ernani Silva - espólio
Juiz de Direito: Dr(a). Humberto Rocha
APELAÇÃO - Ação monitória
Cédula bancária

“Crédito direto ao Consumidor”
Sentença que
reconheceu a falta de interesse/adequação da via eleita,
com fundamento na ausência de apresentação de
documentos essenciais para manejo da demanda -
Ausência de prévio comando, entretanto, para emenda da
inicial
Necessidade, ademais, de oportunidade para
regularização do polo passivo, com vistas à substituição do
requerido por seus herdeiros, mormente quando em mora
diante da obrigação de inventariar bens Inteligência dos
arts. 110 e 779, II, CPC Circunstâncias que, in casu,
deflagram a necessidade de anulação da sentença, de
ofício, para conceder à parte o direito de emenda à inicial,
com vistas à supressão das deficiências Precedentes do
STJ - Recurso conhecido para tal fim.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008258-78.2020.8.26.0196 Franca Voto no 22916
Fls. 3/7
Brasil S/A, em face da r. sentença de fls. 94/97, proferida pelo MM. Juízo da
3a Vara Cível de Franca/SP que, nos autos de ação monitória, reconhecendo a
falta de interesse/adequação (ausência de documentos essenciais), julgou
extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.
Inconformado, pretende a banco autor a reforma do
decidido. Alega, em resumo, que o contrato juntado fora assinado
eletronicamente pelo cliente, ressaltando que se trata de reescalonamento de
dívida, conforme documentação em anexo. Defende que os elementos
juntados se encontram em conformidade com o artigo 700 do CPC. Pugna
pela reversão do julgado, com a consequente procedência da ação
(fls.104/117).
Contrarrazões às fls. 1144/147.
É o relatório.
Conheço do recurso, haja vista a presença dos
pressupostos de admissibilidade, para anular a r. sentença, de ofício.
Da análise dos documentos acostados aos autos
(fls.30/33), depreende-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário
“Crédito Direto ao consumidor”, com descrição do débito perseguido na
planilha de fls.36/38.
Como cediço, de rigor que a pretensão delineada na
exordial da ação monitória venha acompanhada da documentação hábil para
acolhimento do direito de crédito almejado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008258-78.2020.8.26.0196 Franca Voto no 22916
Fls. 4/7
In casu, a conclusão de inadequação da via processual
eleita (ação de cobrança e não monitória) tem como alicerce a ausência de
assinaturas no pacto de fls. 30/33.
Entretanto, na hipótese, vê-se que o decreto de extinção
foi proferido sem que antes tenha sido conferida à parte, a oportunidade de
emendar a petição inicial.
Com efeito, comando nesse sentido, com expressa
menção à necessidade de apresentação dos documentos tidos como
adequados à propositura da demanda é de rigor, em consonância com a norma
insculpida no artigo 321 do CPC.
Nesse sentido, o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA -
PROCEDÊNCIA
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA
-
EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
PELO
TRIBUNAL
A
QUO
-
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA
DOCUMENTAL - OFENSA À NORMA PROCESSUAL
VERIFICADA
-
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. Hipótese: Cinge-se a
controvérsia a decidir se o acórdão que reforma a sentença
- que julgou procedente a ação monitória - para extinguir
o processo por inépcia da inicial, sem intimar o autor para
suprir a falta de documentos, ofende a legislação
processual. 1. Para o acolhimento do apelo extremo, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008258-78.2020.8.26.0196 Franca Voto no 22916
Fls. 5/7
sentido de afirmar se são suficientes os documentos que
instruíram a ação monitória, seria imprescindível derruir
a afirmação contida no decisum atacado, o que,
forçosamente, enseja em rediscussão da matéria fática-
probatória, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.
Inconformismo, nesta parte, não acolhido. 2. Ofende o art.
284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que
reforma sentença de procedência da ação e declara extinto
o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o
autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha. 3.
O fato de a emenda à inicial ter se dado após a contestação
do feito, por si só, não inviabiliza a adoção da diligência
corretiva prevista no art. 284 do CPC/1973” (AgRg no
AREsp 196.345/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, DJe 04/02/2014). 4. Recurso especial
parcialmente provido” (REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
Na mesma vertente já decidiu este C. Sodalício:
COBRANÇA.
CONTRATO
DE
DESCONTO
DE
TÍTULOS. Sentença de extinção, sem resolução do mérito,
por inépcia da inicial. Recurso do autor. (...) Todavia, é
caso de anulação da sentença, a fim de que seja concedida
ao banco autor da ação, prazo para emenda à inicial, nos
termos do art. 321 do CPC. Isso porque o contrato de
descontos de títulos, ainda que acompanhado de planilha
de débito, não é suficiente para a propositura da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008258-78.2020.8.26.0196 Franca Voto no 22916
Fls. 6/7
Ausência de documentos indispensáveis à propositura da
ação. Necessidade de apresentação de borderôs assinados
pelos réus, acompanhado de demonstrativo do saldo, de
cópia dos títulos e da prova do creditamento do valor
correspondente na conta corrente. Sentença anulada.
Recurso provido, com determinação. (TJSP; Apelação
1009458-35.2016.8.26.0011; Relator (a): Cristina Medina Mogioni;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI -
Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/05/2018; Data
de Registro: 28/05/2018)
Nesse passo, considerando a ausência de juntada do pacto
e documentação que demonstrem a regularidade da dívida (no entendimento
do d. magistrado sentenciante), imprescindível prévio comando de emenda da
inicial, nos termos do artigo 321 do CPC.
Somado a isso, há também a necessidade de
oportunização para regularização do polo passivo, com vistas à indicação dos
herdeiros do devedor falecido, nos termos dos artigos 110 e 779, II, da lei
processual civil, ainda que se alegue inexistência de bens penhoráveis (como
sustentado em sede de embargos monitórios).
Decidira esta C. Corte, em caso análogo, que “a ausência
de bens não implica no reconhecimento da ilegitimidade passiva dos
herdeiros” (Agravo de Instrumento 2085809-65.2016.8.26.0000 , Relator: Francisco
Occhiuto Júnior; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 32a Câmara de Direito
Privado; Data do julgamento: 11/05/2017; Data de registro: 12/05/2017).
Por conseguinte, de rigor a anulação da r. sentença, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1008258-78.2020.8.26.0196 Franca Voto no 22916
Fls. 7/7
ofício, para que o autor seja intimado para apresentação dos documentos que
o Juízo entende como adequados, bem como para regularização do polo
passivo.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do recurso, para
anular, de ofício, a r. sentença, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora